Tribunal: TJES
Processo: 5009466-65.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009466-65.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO AZEVEDO ROSSI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o brilhante voto exposto para julgar parcialmente procedente o pedido revisional, exclusivamente para redimensionar a pena imposta na sentença analisada.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009466-65.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DIEGO AZEVEDO ROSSI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Revisão Criminal proposta por
D
IEGO AZEVEDO ROSSI
,
representado pelo
Advogado A
ndré Luiz Galerani Abdalla
, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 6
2
1,
inciso I,
do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso na
s
sanç
ões
do art.

121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
1
8 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, transitada em julgado em
23 de novembro de 2018
.

Em suas razões, a douta defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, tendo em vista que somente a circunstância dos antecedentes fora considerada como vetor negativo. Ademais, requer seja considerado como vetor positivo o referente ao comportamento da vítima, com a consequente compensação entre tal circunstância e os antecedentes.

Pois bem.

Em um primeiro momento
é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/02/2016). [...
]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado
o acórdão
que
o
encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão
, condenatóri
o
ou absolutóri
o
, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da
tranquilidade
social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatório
s.

P
ugnou a defesa
pelo redimensionamento da pena-base, tendo em vista a exasperação desproporcional da reprimenda.

R
essalto
, neste ponto, que tal pedido não fora formulado em sede de apelação criminal, não havendo, portanto, análise prévia deste Tribunal.

O
Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento quanto à possibilidade de reformulação da dosimetria da pena
em sede de revisão criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
[...]
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.898.792/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Por ocasião da r. sentença, após o
veredito soberano do Tribunal do Júri, o douto Magistrado valorou negativamente os antecedentes do réu, sob os seguintes fundamentos:

“
[...
]
Antecedentes
: o ora condenado
mantém uma vida dedicada à criminalidade, tendo sido condenado por este Tribunal do Júri, no dia de ontem, por crime de homicídio duplamente qualificado, além de ser reincidente, uma vez que foi condenado e cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas, em processo que tramitou pela 4ª Vara Criminal de Vitória, no ano de 2010. Além disso, o ora condenado foi condenado em Santa Maria de Jetibá a 11 (onze) anos de reclusão, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 11 de maio de 2015 [...]”
.

Inobstante tenha desvalorado
apenas uma circunstância judicial, desproporcionalmente arbitrou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, ou seja, em 06 (seis) anos acima do patamar mínimo legal.

Assim, passo a correção da dosimetria da pena do revisionando quanto ao crime
previsto no art. 1
21, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
.

A
pena em abstrato prevista para o crime do art. 121, §2º, do Código Penal, é de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Considerando a negativação dos antecedentes, bem como valendo-me da fração de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

E
sclareço que não houve, no comando sentencial de primeiro grau, o enfrentamento das demais fases da dosimetria da pena, motivo pelo qual, sendo vedada a piora da situação do réu,
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada, bem como preservo os demais termos da sentença condenatória
.

Q
uanto ao pleito pela consideração do comportamento da vítima enquanto vetor positivo, este resta prejudicado, porquanto assim já foi feito nesta ocasião.

Ademais, inviável a compensação entre os antecedentes e o comportamento da vítima, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são analisadas e valoradas de forma individualizada.

D
iante do exposto
,
CONHEÇO D
A AÇÃO
E

JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL,
tão somente para redimensionar a pena imposta ao revisionando
.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009466-65.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DIEGO AZEVEDO ROSSI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
. ART. 1
21, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO.

2.
C
OMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE INDIVIDUALIZADA
.

3.
AÇÃO REVISIONAL
CONHECIDA E
JULGADA
P
ARCIALMENTE
P
ROCEDENTE.

1.
P
or ocasião
da prolação da sentença condenatória
,
houve a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, sendo esta referente aos antecedentes criminais. Entretanto, a pena-base fora desproporcionalmente fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão e, portanto, em 06 (seis) anos acima do patamar mínimo legal previsto
,
sendo imperioso o redimensionamento da pena.

2.

Inviável a compensação entre os antecedentes e o comportamento da vítima, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são analisadas e valoradas de forma individualizada.

3
.

Ação
revisional
conhecida e
julga
da

parcialmente
procedente.

Vitória, 8 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER A AÇÃO REVISIONAL E julgá-la PARCIALMENTE procedente, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.